Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-32.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001423-32.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO de indenização por danos morais E MATERIAIS. sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA na origem. servidorA públicA municipal efetivA. cargo de PROFESSORA. município de SANTA MARIA DO PARÁ. preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. PRELIMINAR DOS EFEITOS RELATIVOS DA revelia. inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à fazenda pública
. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
REMOÇÃO DE SERVIDORA. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO IMOTIVADO. CONTROLE DE LEGALIDADE.
FATOS ALEGADOS PELA SERVIDORA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE EM COMPROVAR O FATO EXTINTIVO. MOTIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1.

A remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço.

É nulo o ato que determina a remoção
ex officio
de servidor público sem a devida motivação.
O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação.
Precedentes do C. STJ.

2. No caso,
a remoção da professora da rede municipal de ensino para unidade escolar diversa resultou em ato administrativo revelado ilegal, além disso a distância de 30km até o local de trabalho e a dificuldade com o transporte lhe causaram sofrimento físico e moral, devido a sua limitação física, tendo em vista que estava grávida, fato comprovado nos autos.

3. O valor arbitrado à título de dano moral se mostra proporcional e adequado às circunstâncias concretas do caso. Sentença mantida

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0001423-32.2015.814.0057, da Comarca de Santa Maria/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
,
contra sentença proferida em audiência pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
(processo nº 0001423-32.2015.814.0057), ajuizada por
FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA em desfavor do
apelante
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o município ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais à título de compensação pelos danos morais e indeferiu o pedido de indenização por danos materiais por ausência de provas, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base sucumbência recíproca.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, após realizar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, sobre a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, assim como destaca sobre os efeitos da revelia, afirmando que apesar de não ter apresentado contestação, aduz que os fatos alegados pela autora não podem ser entendidos como verdadeiros, carecendo de provas.

Destaca a falta de interesse processual, afirmando que à época do ajuizamento da citada ação no ano de 2015, a apelada já estava exercendo a sua função no seu antigo local de trabalho desde a data de 26/03/2014, no caso na Escola Municipal Isabel Soares de Lima, pertencente à zona rural.

No mérito, defende a validade do ato administrativo, afirmando que o fato da servidora ter sido transferida para outra escola também pertencente à zona rural não configura ato de ilegalidade.

Destaca que a remoção ocorreu de acordo com a necessidade da Administração e nos moldes legais, nos termos dos artigos 56, §2° e §5° da Lei n° 366/2018 (RJU dos Servidores do Município de Santa Maria) e do artigo 25 da Lei n° 5.810/94 (RJU dos servidores do Estado do Pará), observando a lotação inicial e as subsequentes, alegando não se tratar de perseguição política.

Assevera que a Administração Pública detém o poder discricionário de organizar e estruturar seus órgãos, defendendo sua atuação com base na legalidade e na necessidade.

Sustenta a inexistência de danos morais, afirmando que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito.

Cita jurisprudências.

Aduz a reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios fixados.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
,
no sentido de julgar pela total improcedência dos pedidos.

A apelada
Francisca Maria Cavalcante de Sousa
apresentou
contrarrazões
ao apelo, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos (id 1549254).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça, cabendo-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 1559089).

O Ministério Público de 2° grau apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no sentido de manter a sentença de primeiro grau (id 1719170).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

- Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual:

O Município de Santa Maria do Pará suscitou a preliminar de ausência de interesse processual, alegando que a quando do ajuizamento da ação em 2015, a autora/apelada já estava exercendo as suas atividades no mesmo local de trabalho anterior, todavia a irresignação não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, resta claro o interesse processual da autora, tendo em vista que ajuizou a ação indenizatória contra o Município apelante dentro prazo prescricional, com a pretensão de obter a reparação pelos danos morais materiais decorrentes do ato de sua remoção para outra escola municipal, alegando ter sido eivado de nulidade, em razão da ausência de motivação e por sofrer perseguição política.

Assim, o interesse de agir da autora revela-se presente na demanda,
considerando a presença das circunstâncias da utilidade e da necessidade do pronunciamento jurisdicional acerca da pretensão indenizatória.

Portanto,
rejeito a preliminar.

-
Preliminar dos Efeitos da

Revelia. Efeitos Relativos.
Inaplicabilidade dos
Efeitos
Materiais da
Revelia
à Fazenda Pública. Decisão Fundamentada. Preliminar Rejeitada:

O apelante alega preliminarmente a nulidade da decisão, afirmando que, apesar de ser revel, os fatos narrados pela recorrida não podem ser tidos como verdadeiros, destacando a ausência de provas.

De plano, registro que a preliminar arguida também não merece provimento, tendo em vista que a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a demanda, não foi fundamentada unicamente nos efeitos da revelia.

Como é cediço, os
efeitos
da
revelia
, previstos no art. 344 do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Na hipótese, diferentemente do alegado, observa-se que a Sentença julgou apenas parcialmente procedente a demanda, assim como foi pautada nas provas apresentadas, como o Memorando de transferência da servidora datado de janeiro de 2013, na Portaria n° 60/2014, determinando o retorno da funcionária para a lotação anterior e contracheque, assim como o Juízo realizou audiência entre as partes, com a presença do representante do Município, ocasião que foram colhidos os depoimentos da apelada e de duas testemunhas arroladas.

Assim, inexiste qualquer mácula na decisão quanto aos efeitos da revelia à Fazenda Pública, pelo que
rejeito a preliminar suscitada
.

- MÉRITO:

No caso vertente, o cerne recursal consiste na alegação de ausência de ilegalidade no ato de remoção da servidora municipal para outra escola também localizada na zona rural, área de lotação inicial da recorrida, defendendo que o ato foi motivado com base na necessidade da Administração, destacando a ausência de direito a indenização por dano moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, deferindo o pedido de condenação do Município de Santa Maria à título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, indeferindo o pedido indenizatório por danos materiais.

Dito isso, com base nas razões recursais e na documentação acostada, verifico não assistir razão ao apelante, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença atacada.

-
Remoção de Servidora. Ato discricionário. Necessidade de Motivação:

Sobre a questão, tem-se que a

remoção se configura em deslocamento horizontal do servidor público, de um órgão para outro, dentro da mesma estrutura organizacional, a pedido do agente público ou no interesse da Administração.

O artigo 49 da Lei n° 5.810/94 (RJU dos Servidores Públicos do estado do Pará) define o ato de remoção,
in verbis
:

“Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex - officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mes ma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Ademais, como é cediço a Administração Pública pode promover a remoção de seus servidores, mas esse poder não é absoluto, devendo obediência às determinações legais, sobretudo a necessidade de fundamentação do ato, quando a remoção não decorrer de pedido do servidor, mas, sim por necessidade ou conveniência pública.

Assim, o ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação.

Pela análise dos autos, verifico que a autora comprovou a condição de servidora pública efetiva do Município de Santa Maria do Pará, exercendo o cargo de professora desde o ano de 2006, lotada na Escola Isabel Soares de Lima, localizada na Vila Tacieteua, Zona Rural de Santa Maria do Pará, conforme documentos, anexos à inicial, como o contracheque (id 1549240).

Ademais, restou comprovado a existência do ato de transferência da servidora municipal em janeiro de 2013 conforme o Memorando n° 034/2013 SEMED, expedido pelo Secretário Municipal de Educação de Santa Maria, apenas encaminhando a professora para exercer suas atividades junto à Escola Municipal “Odojober de Sousa Boelho”, a qual fica distante 15km de distância da residência da recorrida, todavia sem a devida motivação pela Administração.

Feitas essas considerações, observa-se que o Município apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o ato administrativo de remoção da servidora foi motivado, assim como para atender ao interesse da Administração, na verdade inexiste qualquer comprovação quanto a necessidade do remanejamento da professora para a citada Escola Municipal.

Com efeito, é certo que os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade e que a sua remoção é ato discricionário da Administração Pública, que tem o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional, desde que observado o critério de conveniência e oportunidade, ainda que sejam servidores estáveis. E, assim, por ser discricionário, o ato de remoção independe da concordância do servidor, toda vez que for exercitado em nome do interesse público.

O que é vedado pelo ordenamento jurídico é a aplicação deste poder com desvio de finalidade, ou seja, sem nenhuma fundamentação ou motivação. Significa dizer que, a despeito de pseudo interesse público, o administrador não pode deslocar seus funcionários de maneira abusiva e indiscriminada, ou sem fundamentação, camuflando, em verdade, vontades escusas e alheias ao interesse público.

Neste ponto, vale destacar que a ilegalidade do ato de remoção imotivada, restou agravada pelo fato da servidora se encontrar em período gestacional, circunstância que demonstra ainda mais a necessidade de motivação do ato para transferir a professora que estava grávida na época da remoção realizada, conforme o exame de ultrassonografia obstétrica, exame de ultrassom de gestação e atestados médicos (id 1549240), no período do segundo semestre de 2013 e início de 2014.

Ressalta-se ainda que o apelante apesar de relatar que a servidora retornou ao seu local de trabalho anterior somente em 26/03/2014, por outro lado omite a informação de que o retorno a antiga escola só ocorreu em razão de decisão judicial proferida nos autos de Ação Civil Pública (proc. n° 0002784-55.2013.814.0057) ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Prefeito Municipal de Santa Maria, proposta para apurar possível ato de improbidade relacionado ao motivo ou a motivação dos atos administrativos do município que determinaram a transferência de servidores.

Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva da decisão do Juízo singular proferida nos autos da citada Ação Civil Pública ajuizada contra o Prefeito Municipal de Santa Maria, conforme consulta realizada no Sistema Libra de acompanhamento processual, senão vejamos:

“(...)

Do exposto, consoante os fundamentos explicitados acima, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, em todos seus termos. Cite-se o requerido, para, querendo, contestar, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do § 9°, do art.17, da Lei n° 8.429/1992, bem como, intime-o desta decisão.

Defiro a antecipação dos efeitos da tutelar para suspender os efeitos dos atos administrativos, que determinaram a “remoção” ou alteração de local de trabalhos dos servidores preambularmente referidos, bem como de todos os demais servidores que foram transferidos, na forma supra discorrida, desde a posse do prefeito Lucivandro Silva Melo, com suporte no art. 1°, inciso IV c/c art.12 da Lei 7.347/85 e art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil.

Estabeleço a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desfavor do Prefeito Municipal, por dia de atraso, no cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade criminal e civil.

Santa Maria do Pará (PA), 29 de novembro de 2013.

Augusto Bruno de Moraes Favacho

Juiz de Direito Titular”

Portanto, verifico que o ato praticado pelo Município apelante, consubstanciado no conteúdo do Memorando nº 034/2013 da SEMED (id 1549240) se mostra ilegal, diante da ausência de motivação, sendo a servidora simplesmente designada pelo recorrente para prestar serviços na Escola
Municipal Odojober Botelho, sem sua anuência, transparecendo
que o ato de remoção se deu em nível de penalidade e não para atender um interesse público, como, de regra, deveria ser.

Nesse sentido cito a jurisprudência que corrobora o meu entendimento sobre a questão:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO NULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA MULTA EM FACE DE AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(2020.00429508-82, 211.782, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE.
ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos.

2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.

3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade.

4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.

(MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014)

- Dano Moral Configurado. Do dever de Indenizar:

Por conseguinte, reitero que apesar do servidor não ser detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

A motivação do ato administrativo, no caso, é obrigatória por força do artigo 37 da Carta Maior, sob pena de nulidade do ato, principalmente porque, ao remover a apalada da escola anterior, para outra, distante de sua residência e em período gestacional, afetou interesse individual, o que é mais uma razão para a obrigatoriedade da motivação.

Vale destacar ainda quanto ao dano moral, o disposto nos artigos 5° da Constituição Federal e dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 5°, CF/88.

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Art. 186, CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Entretanto, conforme já demonstrado, o ato de remoção além de não ter sido motivado, foi realizado logo no primeiro mês de gestão da nova Administração Municipal, configurando punição à servidora municipal por motivações políticas e de desvio de finanlidade.

Assim, resta inegável a abusividade e ilegalidade do ato de remoção da servidora, de ofício, sem demonstrar a existência de motivação, ensejando a sua nulidade.

Nesse contexto,
verifico presentes os elementos necessários à caracterização do dano moral, quais sejam, a conduta do município, decorrente do ato de remoção, o resultado danoso à moral da servidora e o nexo causal.

No caso vertente, tem-se que o município recorrido ao realizar a remoção da servidora para uma outra escola municipal, diversa da que estava habituada a exercer suas atividades como professora, provocou evidentes prejuízos a servidora, não só pela distância percorrida, como também pela dificuldade de transporte, situação que lhe causou abalo psicológico, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento ou dissabor.

Vale destacar ainda o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil aplicável ao caso,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. (grifei)

Portanto, denota-se que o município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora pública, além disso na hipótese, as provas documentais ganham relevância para o deslinde da questão, conforme o Memorando n° 034/2013, a Portaria determinando o retorno da servidora e o depoimento pessoal da recorrida e de duas testemunhas que indicam motivação política na remoção.

No caso, o ente municipal não demonstrou mediante Portaria ou outro ato administrativo, a motivação da remoção, não apresentando qualquer justificativa legal, apenas de forma genérica a legalidade do ato e que foi realizado no interesse da Administração.

Assim, a remoção de professora da rede municipal de ensino para unidade escolar diversa resultou em ato administrativo revelado ilegal, além disso a distância de 30km até o local de trabalho e a dificuldade com o transporte lhe causaram sofrimento físico e moral, devido a sua limitação física, tendo em vista que estava grávida, fato comprovado nos autos.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO PARA UNIDADE ESCOLAR DIVERSA. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DA REMOÇÃO ARBITRÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA. CABIMENTO. INVERSÃO SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- A remoção de professora da rede municipal de ensino para unidade escolar diversa resultou em ato administrativo declarado ilegal, ao passo que a distância lhe causou sofrimento físico e moral, devido a limitação física comprovada em documentos. O dano moral decorre, portanto, do constrangimento suportado pela docente ao ser compelida ao esforço físico demasiado à sua condição clínica.

2- Prosperando os argumentos contidos na peça recursal, o apelado deverá arcar com o pagamento das custas processuais e, de consequência, efetuo a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos da disposição contida no art. 85, §§ 2º, do Novo Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 04236093220148090065, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 07/03/2017, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2232 de 20/03/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO, EVITANDO QUE O ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO SE CONVOLE EM ARBITRÁRIO. NULIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

- Embora a Administração Pública detenha a prerrogativa de organizar o serviço público, os seus atos devem ser pautados pela observância aos princípios previstos no art. 37, caput, da CF/1988 - No caso concreto, o autor é auxiliar de serviços gerais, lotado no hospital municipal, e foi designado pelo ex-Prefeito para exercer as funções de vigilante em obra de construção de uma escola, sem qualquer justificativa - Desvio de função caracterizado - Revelia do promovido, que compareceu aos autos, posteriormente, para afirmar que não consta do seu acervo documental "qualquer referência por escrito sobre o remanejamento funcional do aludido servidor", acreditando "que o ex-Gestor Municipal tenha agido verbalmente" (fl. 55) - Prova testemunhal que indica motivação política na remoção e no desvio de função - Interesse público na relotação que não ficou evidenciado, violando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública - Dano moral configurado ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Arbitramento em cinco mil reais que não destoa da razoabilidade e proporcionalidade - Honorários majorados em 30% por força do art. 85, § 11, da Lei nº 13.105/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da apelação, todavia, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJ-CE - APL: 00018131820128060093 CE 0001813-18.2012.8.06.0093, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2019)”

P
or fim, no tocante ao valor da condenação, observo que o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil) reais na sentença se mostra adequado ao caso concreto, com observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de aproximadamente 07 (sete) meses de atividades desempenhadas pela apelada na escola municipal, entre o ato de remoção imotivado e o retorno da servidora à antiga escola.

Feitas essas considerações, o recurso deve ser improvido para que seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,

em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020